Tribunal: TJES
Processo: 5039112-05.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Turismo; Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039112-05.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GLADSTON SATHLER LIMA JUNIOR
RECORRIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO DE 5 DIAS. ART. 49 DA LEI Nº 9.099/95. TERMO INICIAL A PARTIR DA DATA DO JULGAMENTO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. PUBLICAÇÃO DA PAUTA DE JULGAMENTO COMO MARCO DE INTIMAÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO COM SUSPENSÃO EM RAZÃO DE FERIADO. OPOSIÇÃO APÓS O PRAZO LEGAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão de ID 18956007, que conheceu do recurso inominado interposto e lhe negou provimento.

De acordo com o Enunciado 85 do FONAJE, “
o prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento
”. Dessa forma, as intimações

das Turmas Recursais desta Corte de Justiça efetivam-se com a publicação da respectiva pauta de julgamento, inexistindo intimação posterior à sessão jurisdicional, ressalvadas eventuais inconsistências sistêmicas que justifiquem a publicação do acórdão em momento posterior ao início do prazo recursal.

In casu
, verifica-se que o acórdão contra o qual fora oposto o presente recurso foi julgado e divulgado no sistema em 09/02/2026.

Desta feita, considerando o prazo de 5 (cinco) dias estabelecido no artigo 49 da lei n. 9.099/95, a contagem para oposição de embargos de declaração se iniciou no dia seguinte ao julgamento, ou seja, em 10/02/2026, pelo que a parte Embargante teria até dia 20/02/2026 para opor o recurso aclaratório, considerando o feriado de carnaval nos dias 16, 17 e 18 de fevereiro (art. 141, “b”, da Lei Complementar Estadual nº 234/2002).

Contudo, os embargos de declaração de foram opostos apenas no dia 24/02/2026, após o
die ad quem
, o que se fez constar nos autos a partir da certidão de intempestividade de ID 18349344.

Ante o exposto, ausente pressuposto de admissibilidade imprescindível à análise do recurso, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração.

Intimem-se as partes. Diligencie-se o necessário.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)